Tribunal: TJSP
Processo: 0000845-05.2014.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
SEGURO DE VIDA COM COBERTURA PARA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência do pedido. Recurso de apelação do segurado. A perda da existência independente é condição para o reconhecimento da indenização securitária pela invalidez funcional permanente e total por doença, não se revelando abusiva cláusula contratual que contemple essa

Ementa:

SEGURO DE VIDA COM COBERTURA PARA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência do pedido. Recurso de apelação do segurado. A perda da existência independente é condição para o reconhecimento da indenização securitária pela invalidez funcional permanente e total por doença, não se revelando abusiva cláusula contratual que contemple essa previsão. Laudo pericial conclusivo. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.